Tribunal: TJBA
Processo: 0000253-31.2015.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000253-31.2015.8.05.0136 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI APELADO: SILVANEI MIRANDA NETO Advogado(s):MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARACTERIZADA. DEMONSTRADA A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Ação de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, envolvendo a utilização de cartão de crédito e inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu a indenizar o autor por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e determinando a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia grafotécnica e indeferimento de prova oral; (ii) alegação de inexistência de danos morais; e (iii) correção do termo inicial dos juros de mora. III. Razões de decidir 3. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a ausência do contrato original impossibilitou a realização da perícia grafotécnica, sendo o ônus da prova do réu, conforme art. 429, II, do CPC. 4. No mérito, ficou comprovada a inscrição indevida do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, configurando dano moral in re ipsa. O valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) foi mantido, por ser adequado às circunstâncias do caso e à capacidade econômica da parte ré. 5. Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, conforme o art. 398 do CC e a Súmula 54 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 7.O ônus de provar a autenticidade de contrato impugnado recai sobre a parte que o produziu, nos termos do art. 429, II, do CPC." 8."A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), cujo valor deve atender ao caráter reparatório e punitivo." 9."Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429, II, 370, e 373, II; CC, Súmula 54 e Súmula 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-MS, Apelação Cível n. 0801216-06.2017.8.12.0018; TJ-SP, AC: 11070572720188260100. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000253-31.2015.8.05.0136, tendo como Apelante Fianceira Itaú CBD S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento e Apelado Silvanei Miranda Neto, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitar as preliminares e conhecer e negar provimento ao recurso do Réu. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator